Tribunal: TJDFT
Processo: 0745647-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, o condenou a efetuar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no contracheque da parte recorrida, bem como ao pagamento da quantia de R$ 66.000,00, referente as verbas vencidas desde 2016 e vincendas até doze meses do ajuizamento desta ação, considerando a renúncia da parte recorrida ao excedente do valor de alçada do Juizado Especial. Em preliminar argui a prejudicial de prescrição. Afirma que a GCET tem natureza propter laborem, ou seja, gratificação de serviço. Portanto, somente fara jus à gratificação quem estiver efetivamente desempenhando as suas atividades nas condições previstas na legislação. Aduz que a recorrida não faz jus ao recebimento da gratificação. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, é fisioterapeuta e exerce serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, portanto, faz jus ao recebimento da gratificação. Requer a manutenção da sentença.
4. A Lei Distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
6. No caso específico, os documentos juntados aos autos comprovam que a recorrida ocupa cargo efetivo de Fisioterapeuta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, vinculado à Superintendência da Região de Saúde Centro Sul; e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, ID 31620267.
7. A atenção à saúde na família no Distrito Federal inicia-se com as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família. Entre as atividades desenvolvidas, cita-se: os "serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção, tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de abrangência"; "acompanhamento e recuperação de casos menos graves"; atendem os "problemas de saúde mais comuns na comunidade"; além outras.
8. Cada UBS tem equipes de saúde da família que contam com o apoio e auxílio das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. Os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, por sua vez, desenvolvem uma "modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes".
9. Assim como as equipes de saúde da família existentes nas UBS, as do Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar caracterizam-se por executar serviços e "ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.".
10. No caso, a recorrida demonstra que o exercício de suas atividades na equipe que compõe o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD consiste no auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS. Ou seja, evidente que as atividades exercidas junto ao Núcleo Regional de Atenção Domiciliar estão diretamente relacionadas com o Programa Saúde da Família desenvolvido pela equipe da UBS da mesma região.
11. Demonstrado, portanto, que a recorrida faz jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotada em local considerado Unidade Básica de Saúde. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1210919, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1346216, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão 1390010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% da condenação, nos termos do Art. 55, Lei no 9.099/95.